Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-91.2024.8.11.0052
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-91.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R S SEGANTINI LTDA - CNPJ: 40.777.877/0001-08 (APELANTE), ROGERIO SOARES SEGANTINI - CPF: 284.512.188-14 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
GENÉRICA
DE VALORES
FUTUROS DEPOSITADOS EM CONTA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de título extrajudicial. Os apelantes sustentam a existência de cláusulas abusivas no contrato de limite de crédito firmado com a instituição financeira e pleiteiam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária, sob alegação de serem indispensáveis à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é cabível a revisão de cláusulas contratuais bancárias com base na incidência do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se é admissível a formulação de pedido genérico de impenhorabilidade de valores em sede de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, considerando que as instituições financeiras são fornecedoras de serviços e os contratantes podem ser considerados consumidores.

A mera incidência do CDC, contudo, não autoriza a revisão de cláusulas contratuais de ofício, conforme a Súmula 381 do STJ, sendo necessário que o devedor aponte de forma clara e específica aquelas tidas por abusivas, o que não ocorreu no caso.

O pedido de reconhecimento genérico da impenhorabilidade de valores não encontra cabimento nos embargos à execução, especialmente porque à época da propositura dos embargos não havia penhora vigente. A impugnação da penhora, por sua vez, foi devidamente realizada nos autos da execução, nos moldes do art. 854, § 3o, do CPC.

A utilização inadequada dos embargos à execução para discutir genericamente a impenhorabilidade dos valores afronta a sistemática processual, devendo o pedido ser feito no bojo da execução após a efetivação da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza, por si só, a revisão de cláusulas contratuais, sendo imprescindível a indicação específica das disposições tidas por abusivas.

É inadequado o pedido genérico de impenhorabilidade de valores formulado em embargos à execução quando ausente penhora vigente à época, devendo ser respeitado o procedimento previsto no art. 854, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

A apelante diz que o contrato apresenta cláusulas abusivas e lesivas, passíveis de revisão judicial; pleiteia o reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, bem como requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constantes em sua conta bancária, por se
tratar
de recursos indispensáveis à sua subsistência.

Contrarrazões no
id
275488380.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

No caso, o contrato executado refere-se à abertura de limite de crédito, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Contudo, a mera incidência do CDC não permite, por si só, o reconhecimento de cláusulas abusivas de ofício, entendimento pacificado na Súmula 381 do STJ.

No presente feito, o apelante não apontou, de forma clara e específica, quais disposições contratuais seriam abusivas, tampouco apresentou fundamentos que justificassem a revisão pretendida.

Assim, correta a sentença ao afastar o pedido de revisão contratual por ausência de fundamentação idônea.

O apelante postula ainda pela declaração de impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta.

À época da oposição destes embargos à execução, em agosto de 2024, não havia qualquer constrição incidente sobre valores do apelante. A penhora somente foi efetivada em 29 de outubro de 2024 e foi devidamente impugnada nos próprios autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000551-81.2024.8.11.0052.

Portanto, era descabido, em sede de embargos, pleito genérico de reconhecimento de impenhorabilidade. Isso porque, havendo bloqueio de ativos financeiros, o procedimento adequado é o previsto no § 3o do art. 854 do CPC, ou seja, o pedido de desbloqueio nos próprios autos da execução.

Tal providência foi, inclusive, adotada pelo apelante, cujo requerimento foi indeferido, havendo interposição de Agravo de Instrumento n. 1012083-77.2025.8.11.0000, ainda pendente de julgamento.

Dessa forma, revela-se incabível o uso dos embargos à execução para formulação de pedido genérico de impenhorabilidade, devendo ser respeitada a sistemática processual prevista no Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego

provimento ao Recurso
.
Diante do resultado, majoro os honorários recursais em favor do apelado para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025